Tribunal: TJSP
Processo: 1038922-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Concurso público – Polícia Militar Estadual - Reprovação na fase de exame médico – Fratura no joelho, tratada cirurgicamente – Reprovação fundada na possibilidade futura de complicações decorrentes da prática da atividade militar – Realização de perícia médica por médico não especialista no assunto – Perícia inservível – Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para

Ementa:
Concurso público – Polícia Militar Estadual - Reprovação na fase de exame médico – Fratura no joelho, tratada cirurgicamente – Reprovação fundada na possibilidade futura de complicações decorrentes da prática da atividade militar – Realização de perícia médica por médico não especialista no assunto – Perícia inservível – Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para fins de refazimento da perícia por médico especialista – Recurso provido.